Tribunal: TJBA
Processo: 0053416-84.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053416-84.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA SAMPAIO ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO EFETIVADA MAIS DE 13 ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INÉRCIA PROLONGADA E REITERADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EFICAZES NO PRAZO LEGAL. ARTIGO 240, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado, condenando a Apelante, na qualidade de fiadora, ao pagamento de dívida oriunda de contrato bancário. A Apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição, dado o longo lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a sua citação válida.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, analisando se a demora de mais de 13 (treze) anos para a efetivação da citação da Apelante decorreu da inércia da parte autora, ora Apelada, ou de motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

A interrupção da prescrição, que retroage à data da propositura da ação, está condicionada à promoção da citação válida pela parte autora no prazo e na forma da lei processual, conforme dispõem o artigo 202, inciso I, do Código Civil, e o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil.

A análise do histórico processual demonstra uma prolongada inércia por parte da instituição financeira Apelada, que, por mais de uma década, não adotou as diligências necessárias e eficazes para viabilizar a citação da Apelante, deixando de atender a despachos, não recolhendo custas e permanecendo inerte por longos períodos. Tal conduta afasta a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demora não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Tendo a ação sido ajuizada em 2008 e a citação da Apelante ocorrida somente em 2021, sem que a interrupção do prazo prescricional se operasse devido à desídia da parte autora, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e extinguir o processo, com resolução do mérito, em relação à Apelante, em razão da prescrição.

Tese de julgamento: "1. A interrupção do prazo prescricional, embora retroaja à data de propositura da ação, somente se efetiva se o autor cumprir com o ônus de promover a citação válida do réu, adotando as diligências necessárias para tal ato. 2. A inércia da parte autora por mais de uma década, caracterizada pela falta de impulso processual efetivo para localizar e citar a parte ré, afasta a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e acarreta o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0053416-84.2008.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante
PATRICIA SAMPAIO ALVES BARRETO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04